Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725418-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão recorrida que determinou a sua intimação para satisfazer a obrigação determinada na sentença exequenda, consistente em enviar os boletos de cobrança em relação às prestações vincendas para o endereço atualizado dos recorridos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia, até o limite de R$20.000,00. Em suas razões recursais, o agravante reitera o pedido de atribuição do efeito suspensivo, pois a demora pode resultar em lesão grave e de difícil reparação. Argumenta a probabilidade do direito e a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido. Relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Cumpre destacar que não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mormente em situação como a vertente, na qual se verifica que, do quadro fático que circunda a controvérsia em análise, não restou demonstrada a existência concreta de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator